Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-12.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000444-12.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON JEZUR - CPF: 007.627.801-85 (APELANTE), EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE - CPF: 064.449.679-70 (APELANTE), ROGERIO ESTEVAO ELEODORO - CPF: 061.916.771-89 (APELANTE), MANOEL JOACIR DE CAMPOS - CPF: 536.181.061-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ESTEVAO ELEODORO - CPF: 061.916.771-89 (VÍTIMA), EDSON JEZUR - CPF: 007.627.801-85 (ASSISTENTE), EDUARDO SCHAURICH MATIVI ANDRADE - CPF: 064.449.679-70 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça manifestou oralmente pelo desprovimento.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP). ORDEM LEGAL EMANADA POR AUTORIDADE POLICIAL. RESISTÊNCIA À ABORDAGEM. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A configuração do crime de desobediência exige prova de que a ordem emanada por autoridade pública foi legítima e de que houve recusa injustificada em cumpri-la.

2.

No caso, a desobediência à ordem de parada foi amplamente corroborada pelos depoimentos dos policiais e demais elementos probatórios constantes nos autos, inexistindo dúvidas razoáveis sobre a autoria e a materialidade do delito.

3.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por Rogério Estevão Eleodoro, condenado em primeiro grau pelo crime de
desobediência
, previsto no art. 330 do Código Penal, em razão de sua recusa injustificada em atender à ordem legal de parada emanada por policiais militares durante a tentativa de abordagem.

A defesa sustenta que a condenação baseou-se em provas insuficientes, alegando que a abordagem policial foi ilegal e desproporcional. Em contrapartida, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, alegando que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

Os
autos registram que, na data do fato, policiais militares, em patrulhamento pela Avenida Amazonas, flagraram o apelante e outro indivíduo em uma motocicleta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2024